Tribunal: TJDFT
Processo: 0701192-37.2019.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. PRORROGAÇÃO. ATO BILATERAL E NEGOCIAL SUJEITO À CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE ADMINISTRATIVA. DESPESAS COM REAJUSTES SALARIAIS E ADICIONAL DE PERICULOSIDADE PREVISTOS EM CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO. REEQUILÍBRIO ECONÔMICO E FINANCEIRO. DIREITO DISPONÍVEL DO PARTICULAR. PLEITO POSTERIOR À ASSINATURA DO TERMO ADITIVO. PRECLUSÃO. TEORIA DA IMPREVISÃO. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1- A prorrogação de contratos de prestação de serviços continuados é disciplinada no art. 57, II, da Lei 8.666/93, e sua adoção pela Administração pressupõe a obtenção de condições mais vantajosas. Nesse momento, avalia-se, a partir das propostas certame original e pesquisa atualizada no mercado, se a renovação do contrato, com seu valor corrigido monetariamente e equacionadas eventuais revisões pontuais para assegurar o equilíbrio financeiro, seria mais vantajosa ou a realização de nova licitação. Considerando que a prorrogação implica na celebração de novo contrato, não há imposição pelo Poder Público, mais pressupõe manifestação bilateral e consensual das partes envolvidas.
2- A recomposição financeira é intangível para a Administração, porém constitui direito disponível do particular e comporta renúncia. Se o contratado tem o direito de exigir a recomposição econômica e financeira da proposta original, Administração tem também o direito de avaliar a conveniência da prorrogação do contrato e, conforme o caso, tentar buscar melhor preço ou condições no mercado através de nova licitação.
3- O momento adequado para a Administração e o particular verificarem a conveniência da prorrogação é quando discutem, de forma consensual, seus termos e condições. Firmado o termo aditivo, não cabe o pleito de recomposição financeira, sob o pálio de que haveria desequilíbrio financeiro por conta de despesa ou encargo trabalhista pré-existente ao ato de prorrogação do contrato. Precedentes nesse mesmo sentido: “Não pode ser aplicada a Teoria da Imprevisão para a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do contrato administrativo (Lei 8.666/1993, art. 65, II, "d") na hipótese de aumento salarial dos empregados da contratada em decorrência de dissídio coletivo, pois constitui evento certo que deveria ser levado em conta quando da efetivação da proposta. Precedentes: REsp 411.101/PR, Segunda Turma, Min. Eliana Calmon, DJ de 8.9.2003; REsp 134.797/DF, Segunda Turma, Min. Paulo Gallotti, DJ de 10.08.2000; AgRg no REsp 417.989/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 24/3/2009; REsp 668.367/PR, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJ 5/10/2006, p. 242; REsp 650.613/SP, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Turma, DJ 23/11/2007, p. 454.” (REsp 1824099/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/08/2019, DJe 29/10/2019).
4- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.